Tribunal: TJDFT
Processo: 0728152-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO DE VIDA E DE RISCOS PESSOAIS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE ACOLHIDA. INVALIDEZ POR ACIDENTE NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas Rés AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS e AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA em face da r. sentença do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar as Rés, estipulante e seguradora, a pagarem de forma solidária a quantia de R$32.311,16 ao Autor.
2. Das preliminares de incompetência e de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento, podendo indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias. O processo se encontra instruído com documentos suficientes para o julgamento do seu mérito, não havendo complexidade ou necessidade de dilação probatória. Preliminar de incompetência rejeitada. Precedentes da Turma: 1755755 e 1718219
3. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A entidade que propõe a contratação de plano coletivo de seguro pessoal, com poderes de representação do segurado é denominado estipulante do seguro. Em regra, a estipulante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança ajuizada pelos segurados ou beneficiários, pois não é responsável pelo pagamento, tendo em vista que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado. A responsabilidade da estipulante pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com a seguradora, somente poderá surgir nas hipóteses em que se alegar mau cumprimento do mandato ou quando o estipulante cria nos segurados a legítima expectativa de ser ela a responsável pelo pagamento. As situações descritas são se amoldam ao caso concreto. Precedente do Tribunal: 1374312. Preliminar que se acolhe.
4. Do mérito. O cerne da controvérsia gira em torno do motivo da situação de invalidez da Segurada; se decorrente de doença ou de acidente doméstico (2016). De acordo com o relatório médico emitido em dezembro/2022, a Segurada passou a apresentar dores crônicas há quatro anos, após queda da própria altura, assistida no Hospital das Clínicas na Ceilândia e piora atual, submetida a tratamento cirúrgico da coluna lombar em 08/08/2022. No entanto, o prontuário do hospital, desde 2015, indica lombalgia não traumática, decorrente de hérnia de disco. Portanto, diante da falta de comprovação de que as lesões que causaram a situação de invalidez da Segurada (cônjuge) decorram de acidente, não faz jus o Recorrido ao recebimento de indenização securitária.
5. Recursos CONHECIDOS e PROVIDOS, para: i) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA; ii) reformar a sentença, para julgar improcedente o pedido inicial e afastar a condenação ao pagamento da indenização securitária. Sem custas e sem honorários advocatícios, por ausência de sucumbência recursal.